Tribunal: TJMT
Processo: 1016941-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1016941-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CAROLINE BIANCA DE ALMEIDA VIEIRA CHIROLI, DARLENE PAIVA MENDONCA, EVERALDO LARANJEIRA SILVA FILHO, HEITOR ALVES DE SOUZA, JOAO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO, JOSE LUIZ CONDE, LEANDRO MULLER, MARIZA KOLLING, MONALISA MARCIELLE FURLAN TOLEDO, RODRIGO ARMOND SANTOS, RUI OLIVEIRA TELES JUNIOR, TALITTA FERNANDES GONCALVES DE CARVALHO FERREIRA, THIAGO JOSE FERREIRA, WEBER DIONISIO BATISTA JUNIOR
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CAROLINE BIANDA DE ALMEIDA VIEIRA CHIROLI, DARLENE PAIVA MENDONÇA, EVERALDO LARANJEIRA SILVA FILHO, HEITOR ALVES DE SOUZA, JOÃO PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO, JOSÉ LUIZ CONDE, LEANDRO MULLER, MARIZA KOLLING, MONALISA MARCIELLE FURLAN TOLEDO, RODRIGO ARMOND SANTOS, RUI OLIVEIRA TELES JÚNIOR, TALITTA FERNANDES GONÇALVES DE CARVALHO, THIAGO JOSÉ FERREIRA e WEBER DIONISIO BATISTA JÚNIOR, em face de ato acoimado coator atribuído pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO e ILMO. PRESIDENTE DO MT PREV, consistente na implementação da alíquota do Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais a partir de 1o de junho de 2.020, no percentual de 14% sobre a remuneração dos Impetrantes, policiais militares, em desrespeito frontal ao § 7o do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 c/c art. 24-C do Dec.-Lei Federal 667/69 e art. 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, que determinava a alíquota de contribuição dos Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas Militares deveria ser de 9,5%.
Todavia, necessário se faz registrar a pré-existência do Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, onde foi concedida a liminar e consta, ainda, pedido de extensão dos efeitos desta para todos os militares do Estado (id. 50319476), razão pela qual se impõe a redistribuição do presente writ à douta Relatora, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Com efeito, com fulcro nos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora